Tribunal: TJMT
Processo: 0055276-56.2013.8.11.0041
Relator(a): JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
MUNICIPIO DE CUIABÁ
J.R.A. AMADIO & CIA LTDA (FARMASHOP)
INTERESSADO/APELADO:
MUNICIPIO DE CUIABÁ
J.R.A. AMADIO & CIA LTDA (FARMASHOP)

Número do Protocolo: 141582/2017
Data de Julgamento: 05-08-2020

E M E N T A
REEXAME NECESSÁRIO COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CUMPRIMENTO DE LIMINAR NÃO IMPLICA EM PERDA DE OBJETO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A ANÁLISE DE PEDIDO DA INICIAL – SENTENÇA QUE AMPLAMENTE ANALISOU OS PEDIDOS – FAVORÁVEL A PARTE RECORRENTE – FALTA DE INTERESSE RECURSAL –– RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO DA EMPRESA NÃO CONHECIDO – SENTENÇA RATIFICADA EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL
A concessão da liminar não induz no conhecimento permanente do direito, devendo, por isso, prosseguir o processo até o julgamento do mérito da demanda.
Inobstante as razões apresentadas, nota-se que a sentença analisou em sua plenitude os anseios do mandamus, inclusive de forma favorável à recorrente.
Desse modo, nota-se que os pedidos foram analisados em sua plenitude na sentença, quanto a inexistência de previsão legal da condicionante imposta pelo Poder Público, de onde resulta na falta de interesse recursal da empresa apelante, como bem asseverado pelo douta Procuradoria-Geral de Justiça.

INTERESSADO/APELANTE:
MUNICIPIO DE CUIABÁ
J.R.A. AMADIO & CIA LTDA (FARMASHOP)
INTERESSADO/APELADO:
MUNICIPIO DE CUIABÁ
J.R.A. AMADIO & CIA LTDA (FARMASHOP)

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Reexame Necessário com Recurso de Apelação interposto MUNICÍPIO DE CUIABÁ, e Recurso Adesivo da empresa JRA AMADIO & CIA LTDA e, contra sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança, que concedeu a ordem, tornando definitiva a liminar, e declarando ilegal a exigência pela Vigilância Sanitária Municipal, de apresentação de alvará do corpo de bombeiros, como condição para renovação do alvará sanitário.
Em seu apelo, o Município de Cuiabá aduz perda superveniente do objeto do mandamus, diante do cumprimento da liminar deferida, onde pugna pelo provimento do apelo, a fim de que seja extinto o processo sem julgamento de mérito.
Recorre adesivamente da sentença também a empresa JRA AMADIO & CIA LTDA, ao argumento de que não foi apreciado o pedido de abstenção da parte recorrida de condicionar futuramente, qualquer outro documento estranho as suas funções, onde pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja deferido também o respectivo pedido.
Contrarrazões da empresa, às fls. 214/223 e do Município às fls. 242/244-verso.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça pugnou pelo desprovimento do recurso do Município e pelo não conhecimento do recurso da empresa (fls. 251/252)
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLÁVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, cuida-se de Reexame Necessário com Recurso de Apelação interposto MUNICÍPIO DE CUIABÁ, e Recurso Adesivo da empresa JRA AMADIO & CIA LTDA e, contra sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança, que concedeu a ordem, tornando definitiva a liminar, e declarando ilegal a exigência pela Vigilância Sanitária Municipal, de apresentação de alvará do corpo de bombeiros, como condição para renovação do alvará sanitário.
Consta dos autos que a empresa JRA AMADIO & CIA LTDA, teve o seu pedido de renovação de alvará sanitário do exercício de 2013 indeferido, ante a não apresentação do alvará do Corpo de Bombeiros Militar do mesmo exercício.
In casu, verifica-se que o juízo monocrático concluiu pelo reconhecimento do direito líquido e certo da impetrante à renovação do alvará Sanitário para o exercício de 2013 e a ilegalidade da exigência de documento estranho a atribuição, como o alvará do Corpo de Bombeiros Militar como condição de renovação.
Antes de adentrar ao mérito, imperioso destacar que o mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei 12.016/2009. A Carta Magna alçou o mandamus à condição de garantia constitucional, preservando essa dupla exigência legal.
Pois bem.
Quanto ao recurso do Município, em suas razões recursais, limitou-se a invocar a perda do objeto, diante do caráter satisfativo da liminar já cumprida nos autos.
Destarte, analisando detidamente o feito, denota-se que o Município Apelante só deu efetividade aos anseios da empresa por força da tutela provisória deferida pelo Juízo de primeiro grau, revelando, desta forma, o quanto foi imprescindível para assegurar a pretensão inicial.
Por fim, havendo informações e provas suficientes para o julgamento da demanda com resolução do mérito, assim o fez, acertadamente, o juízo monocrático assegurando o direito líquido e certo pretendido pela parte Autora que foi realizado apenas mediante tutela antecipada.
Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL COM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – CUMPRIMENTO DE LIMINAR NÃO IMPLICA EM PERDA DE OBJETO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RESERVA DO POSSÍVEL – AFASTADA – EXCLUSÃO DA MULTA COMINATÓRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS – RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO ESTADO PROVIDO.
A concessão da liminar não induz no conhecimento permanente do direito, devendo, por isso, prosseguir o processo até o julgamento do mérito da demanda.
Não há que falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado.
Considerando que o § 5º, do art. 461, do CPC (1973), confere ao juiz poderes para a imposição de outros meios coercitivos, no caso da Fazenda Pública, embora necessário um meio de coercibilidade, deve sê-lo através de meio mais eficaz e efetivo, de modo que seja realmente assegurado o cumprimento da obrigação. Portanto, deve ser extirpada a multa cominatória. (N.U 0003913-98.2011.8.11.0041, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)”

“AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA —CARÊNCIA DA ACÃO- FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - AUSÊNCIA - CUMPRIMENTO DE LIMINAR NAO IMPLICA PERDA DO OBJETO — PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL DE JUSTICA — RECURSO DESPROVIDO.1. A concessão da liminar não induz no reconhecimento permanente do direito. Devendo, por isso, prosseguir o processo até o julgamento do mérito da demanda. 2. A decisão monocrática impugnada neste agravo interno pautou—5e em entendimento assente deste Sodalício. 3. Recurso não provido. (AgR 16246072016, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES RODRIGUES, QUARTA CAMARA CÍVEL, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 09/O3/2017) (TJ—MT – AGR: 01624609220168110000 162460/2016. Relator: DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES RODRIGUES, Data de Julgamento: 14/02/2017, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: O9/03/2017)”

Com essas considerações, não merece prosperar o apelo do Município.
Em relação ao recurso adesivo, aduz a empresa recorrente que não foi apreciado um dos pedidos apresentados na inicial, sendo ele que a autoridade coatora se abstenha de condicionar a renovação do alvará sanitário à expedição de outro documento estranho às funções, em especial o alvará do Corpo de Bombeiros Militar.
Analisando a ratio decidendi da sentença, verifico que o recurso adesivo sequer merece ser conhecido, pela falta de interesse recursal.
Inobstante as razões apresentadas, nota-se que a sentença analisou em sua plenitude os anseios do mandamus, inclusive de forma favorável à recorrente.
Extrai-se da sentença:
“(...)De fato, a legislação Federal e Municipal que rege a matéria não traz a exigência de apresentação do Alvará do Corpo de Bombeiros Militar, pelo estabelecimento de comércio varejista de medicamentos, produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumaria, como condição para a expedição de Alvará Sanitário pelo órgão sanitário local.

Nessa condição, a impetrante está sujeita à regulação da Lei Federal nº 5.991/73, que dispõe sobre o Controle Sanitário do Comércio de Drogas, Medicamentos, Insumos Farmacêuticos e Correlatos, e da Lei Complementar Municipal nº 004/1992, que instituiu o Código Sanitário e de Posturas do Município de Cuiabá cujos comandos atinentes à licença e alvará sanitário dispõem, litteris:

Lei Federal nº 5.991/73
CAPÍTULO V - Do Licenciamento

Art. 21. “O comércio, a dispensação, a representação ou distribuição e a importação ou exportação de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos será exercido somente por empresas e estabelecimentos licenciados pelo órgão sanitário competente dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, em conformidade com a legislação supletiva a ser baixada pelos mesmos, respeitadas as disposições desta Lei.”

Art. 22. “O pedido da licença será instruído com:
a) prova de constituição da empresa;
b) prova de relação contratual entre a empresa e seu responsável técnico, quando for o caso;
c) prova de habilitação legal do responsável técnico, expedida pelo Conselho Regional de Farmácia.”
Art. 23. “São condições para a licença:
a) localização conveniente, sob o aspecto sanitário;
b) instalações independentes e equipamentos que a satisfaçam aos requisitos técnicos adequados à manipulação e comercialização pretendidas;
c) assistência de técnico responsável, de que trata o Art. 15 e seus parágrafos, ressalvadas as exceções previstas nesta Lei.
Parágrafo único. A legislação supletiva dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios poderá reduzir as exigências sobre a instalação e equipamentos, para o licenciamento de estabelecimentos destinados à assistência farmacêutica no perímetro suburbano e zona rural.”

Art. 24. “A licença, para funcionamento do estabelecimento, será expedida após verificação da observância das condições fixadas nesta Lei e na legislação supletiva.”

Art. 25. “A licença terá sua validade fixada em regulamentação específica pela autoridade sanitária local, de acordo com o risco sanitário das atividades desenvolvidas pelos estabelecimentos, e poderá ser revalidada por períodos iguais e sucessivos.”

Parágrafo único. A revalidação de licença deverá ser requerida nos primeiros 120 (cento e vinte) dias de cada exercício.”

Art. 25-A. “Os requisitos e procedimentos para registro, ou notificação, e comercialização de produtos sujeitos à vigilância sanitária considerados de uso tradicional serão regulamentados por ato específico da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.”

Art. 26. “A revalidação somente será concedida após a verificação do cumprimento das condições sanitárias exigidas para o licenciamento do estabelecimento, através de inspeção.”

LCM nº 004/1992
Art. 16 “A vigilância sanitária exercerá o poder de polícia através de ações que previnem doenças, de acordo com sua complexidade, a seguir especificadas:
II - ações de média complexidade:
b) cadastrar, licenciar e fiscalizar estabelecimento que:
2 - comercializem no varejo de medicamentos, cosméticos, domissanitários, correlatos;”
Seção VI - Dos Estabelecimentos Produtores, Revendedores e Manipuladores de Medicamentos, Drogas, Insumos Farmacêuticos e Correlatos, Cosméticos, Saneantes e Similares

Art. 91. “Ficam sujeitos às normas de Vigilância Sanitária os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos, os cosméticos, os produtos de higiene, os perfumes, os saneantes domissanitários e todos os demais produtos definidos em legislação federal.”

Art. 92. “Somente poderão extrair, produzir, fabricar, fracionar, embalar, reembalar, importar, exportar, armazenar, expedir ou comercializar os produtos de que trata o artigo anterior, as empresas autorizadas pelo Ministério da Saúde e pelo órgão sanitário da Secretaria Estadual de Saúde, sem prejuízo da Vigilância Sanitária exercida pelas autoridades Municipais.”

Art. 94. “As farmácias e drogarias deverão conter ainda, local absolutamente trancado para a guarda de entorpecentes e de substâncias que produzam dependência física ou psíquica, bem como livros ou fichas para escrituração do movimento de entrada e saída daqueles produtos, conforme determinação do Órgão Federal competente.”

Art. 95. “Às farmácias e drogarias permite-se a comercialização de produtos correlatos, tais como: produtos de higiene pessoal ou do ambiente; cosméticos e produtos de perfumaria, dietéticos e outros, desde que se observe a Legislação Federal específica e a estadual supletiva pertinente.

§1º Os estabelecimentos que comercializarem esses produtos conjuntamente, deverão manter seções separadas, de acordo com a natureza dos produtos e a orientação da autoridade sanitária competente.

§2º Os estabelecimentos não estarão autorizados, entretanto, para a aplicação, no próprio local, de qualquer tipo de produto comercializado.”

CAPÍTULO VI - DO COMÉRCIO, INDÚSTRIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Seção I- Das Licenças para Localização e para Funcionamento (Nomenclatura alterada pela Lei Complementar n.º 078 de 14 de dezembro de 2001)
Art. 331. “As atividades que pretendam se localizar ou funcionar no Município do Cuiabá, ficam obrigadas ao prévio licenciamento pela Prefeitura. (Nova redação dada pela Lei Complementar n.º 078 de 14 de dezembro de 2001)
§ 8º Poderá ser exigido, para concessão da licença a que se refere o parágrafo anterior, a vistoria e laudo do Corpo de Bombeiros ou outros órgãos que o poder público municipal julgar necessário, conforme o caso concreto.” (Parágrafo acrescentado pela Lei Complementar n.º 078 de 14 de dezembro de 2001)

Ao contrário do que sustentou a impetrada, o §8º do artigo 331 da LCM nº 004/92 não ampara o ato coator porque trata de Licença para Funcionamento de estabelecimentos comerciais e não de renovação de Alvará Sanitário.

Portanto, não há amparo legal para a exigência da apresentação de Alvará de Corpo de Bombeiros como condição para obtenção de renovação de Alvará Sanitário.

Além disso, conforme já assinalado na decisão que concedeu a liminar, a impetrante apresentou prova documental da regularidade de suas atividades, a teor da Certidão de Regularidade, expedida pelo Conselho Federal de Farmácia (fl. 76), Autorização da ANVISA (fls. 81-83) e, inclusive, o Alvará Sanitário do exercício 2012, demonstrando que, para o fim colimado, não havia nenhuma irregularidade no estabelecimento.

Tem-se, pois, a evidência do direito líquido e certo da impetrante a renovação do Alvará Sanitário para o exercício 2013, não havendo que se falar em ofensa à ordem jurídica, porque inexistiu sobreposição de interesse particular ao público, ou ao princípio da independência dos poderes, sendo certo que a situação descrita na impetração está documentalmente provada e não exige dilação probatória.

Por todo o exposto e tudo o mais que dos autos consta, CONCEDO A SEGURANÇA e, por conseguinte, torno definitiva a liminar de fls.107-112, extinguindo o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do mesmo diploma.(...)
Desse modo, nota-se que os pedidos foram analisados em sua plenitude na sentença, quanto a inexistência de previsão legal da condicionante imposta pelo Poder Público, de onde resulta na falta de interesse recursal da empresa apelante, como bem asseverado pelo douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso do Município e NÃO CONHEÇO do recurso adesivo da empresa JRA AMADIO & CIA LTDA.
Em reexame, ratifico o ato sentencial.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: Â UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ; NÃO CONHECEU DE J.R.A. AMADIO & CIA LTDA (FARMASHOP) E RATIFICOU A SENTENÇA.

Cuiabá, 5 de agosto de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR